Tribunal: TJES
Processo: 5006878-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006878-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCEILA SIMON LUBE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO MANEJADA POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGA A PARTE AUTORA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º LEI ESTADUAL Nº 10.470 DE 17/12/2015 QUE ADIOU A VIGÊNCIA DOS AUMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 10.278/2014 PARA CARGOS COMISSIONADOS. REQUER O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO SEU VENCIMENTO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2018. SENTENÇA QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM
, COM EFEITO
EX TUNC
, DO ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, RESTABELECENDO, ASSIM, OS REAJUSTES PREVISTOS NO ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A PAGAR AO REQUERENTE AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2018. RECURSO INTERPOSTO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE, QUE EVENTUAL OBRIGAÇÃO DE PAGAR SEJA SUBSTITUÍDA PELA DETERMINAÇÃO DE QUE O VALOR DAS PARCELAS RETROATIVAS COBRADAS NO PRESENTE FEITO SEJA INCLUÍDO NA FUTURA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO TJES, OU QUE SEJAM PAGAS COM ORÇAMENTO DO JUDICIÁRIO E NÃO DO EXECUTIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESTA INCONTROVERSO O REAJUSTE ADQUIRIDO PELOS SERVIDORES POR MEIO DA LEI ESTADUAL 10.278/2014, ENQUANTO A LEI POSTERIOR ALTEROU SEU CONTEÚDO E A CONCESSÃO DO REFERIDO AJUSTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. CONDIÇÃO FINANCEIRA ESTATAL SUPERVENIENTE QUE PERMITE O PLENO ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO LEGAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO COM OS SERVIDORES.
FATO NOVO/SUPERVENIENTE APRESENTADO PELO RECORRENTE, CONSUBSTANCIADO NA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, O QUAL PREVIU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO TJES ATÉ QUE O PODER JUDICIÁRIO APRESENTE REEQUILÍBRIO DE SUA GESTÃO, CABE ASSEVERAR QUE REFERIDO PRECEDENTE NÃO REPERCUTE OU REPRESENTA OBSTÁCULO À COBRANÇA JUDICIAL CONDENSADA NESTES AUTOS RELATIVAMENTE A PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS À REQUERENTE COMO DECORRÊNCIA DE PROMOÇÃO ASSEGURADA NO BOJO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, CUJO ACÓRDÃO DETERMINOU, A DESPEITO DA NORMA ACIMA ENFATIZADA, A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATIVO AO ANO DE 2016 (TJES, REL. DESª JANETE VARGAS SIMÕES, J. 14/09/2017, DJES 22/09/2017). ISTO PORQUE, A LEI EM QUESTÃO SOMENTE SUSPENDEU E ADIOU OS EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES FUTURAS DE SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO DO ES, BLOQUEANDO, ASSIM, O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPORTUNIDADE DE SUA EDIÇÃO, EM RAZÃO DE CONTEXTO QUE NÃO MAIS SE ENCONTRA PRESENTE, AO MENOS NÃO HOUVE REFERIDA COMPROVAÇÃO PELO RECORRENTE, DE GRAVE CRISE FISCAL, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR OS GASTOS COM PESSOAL DO ESTADO AOS LIMITES PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. ASSIM, COMO NÃO HOUVE A SUPRESSÃO DO DIREITO, MAS APENAS A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA, AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA (ANO DE 2015), DA PERCEPÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA PROGRESSÃO DA CARREIRA ENQUANTO O TJES ESTEVE PRESTES A EXTRAPOLAR O LIMITE LEGAL COM DESPESAS DE PESSOAL IMPOSTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, A PRETENSÃO AUTORAL VOLTADA À COBRANÇA JUDICIAL DAS VERBAS PRETÉRITAS DEVIDAS COMO DECORRÊNCIA DA PROMOÇÃO RELATIVA AO ANO DE 2016 NÃO REPRESENTA AFRONTA AO ARTIGO 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015, DECLARADO CONSTITUCIONAL. NO TOCANTE À POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE A CONDICIONANTE TEMPORÁRIA ESTABELECIDA TANTO NA NORMA COMO NO ACÓRDÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0036097-44.2016.8.08.0000, QUE DETERMINOU A DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DO ANO DE 2016, GUARDA CONSONÂNCIA COM A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA E MARGEM PARA FINS DE ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTIPULADOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ALÉM DE O RECORRENTE NÃO TER APRESENTADO COMPROVAÇÃO MEDIANTE A JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SOB A ÓTICA DO ESTADO (ENTE PÚBLICO ESTADUAL), TAMBÉM SOB A ÓTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (ÓRGÃO) A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000, DATADA DE 17/09/2018, JÁ HAVIA RECONHECIDO A POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO PELA CAPACIDADE FINANCEIRA, O QUE REFORÇA A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER IMPEDITIVOS PARA QUE SEJAM IMPLEMENTADOS OS EFEITOS FINANCEIROS (E NÃO SÓ FUNCIONAIS) DO PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO VERSADO NESTES AUTOS (
https://aplicativos.tjes.jus.br/SISTEMASPUBLICOS/CONSULTA_12_INSTANCIAS/DET_DECINTER.CFM?CD_DECINTER=160448
.
ISTO POSTO, COADUNO COM O JUIZO SENTENCIANTE, NA MEDIDA EM QUE SE CONSTATA CLARAMENTE QUE A LEI ESTADUAL 10.470/2015 CERCEOU DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR REQUERENTE, SENDO IRREDUTÍVEIS OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.